Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701852-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINEIA DA CUNHA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDINÉIA DA CUNHA FERREIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 13935220 - Pág. 4 ou ID 53653473 - Pág. 3) proferida nos autos do Processo n. 0711736-84.2019.8.07.0018, em trâmite no ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O ilustre Juízo a quo indeferiu pedido de gratuidade de justiça a partir da seguinte fundamentação que ora transcrevo, verbis: “Em sua emenda, a parte autora não juntou documentos que permitissem analisar sua efetiva situação financeira. Apenas listou uma série de despesas ordinárias sem as respectivas comprovações efetivas. A situação permanece a mesma. Cuida-se de servidora pública do Distrito Federal com remuneração, que em muito ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja 3 (três) salários mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente” (ID 13935220 - Pág. 2 ou ID 53653473 - Pág. 1). Inconformada, a agravante alega que faz jus à concessão da gratuidade da justiça, pois estariam preenchidos os requisitos para seu deferimento nos termos do art. 99 do CPC. Em suas razões, alega que lhe restam poucos recursos, que lhe impossibilitam o pagamento das custas judiciais dizendo: “Como bem demonstram os Extratos de Comprovantes de Pagamentos dos últimos quatro meses anexados, a Agravante possui gastos fixos e essenciais – Contas de luz, internet, telefone, plano de saúde (que apenas paga parte de seus gastos), consultas médicas e condomínio – altíssimos. Realmente pode-se observar que tais gastos giram em torno de R$1.100,00 (mil e cem reais), o que por si já comprometem basilarmente seu orçamento. Ademais, o mesmo documento comprova que a Agravante chega a ter dispêndios mensais calculados em mais de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) com seus cartões de crédito, sendo certo que tais gastos a comprometem financeiramente de modo que a Agravante necessita parcelar tais contas todos os meses, acarretando aplicação de juros altíssimos que se tornam verdadeiras “bolas de neve” em seus orçamentos. Nada obstante, em razão de suas patologias, a Agravante precisa se submeter a constante tratamento com Psiquiatra, além de exames (Doc. anexo), que somado a gastos mensais obrigatórios com seus remédios controlados, chegam a lhe custar cerca de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês. Mais ainda, recentemente a Agravante se viu obrigada a abrir mão de valores consideráveis para custear o tratamento e cirurgia de sua madrasta, a Sra. Maria do Carmo Silveira Coutinho (Doc. Anexado à exordial), que teve de se submeter a cirurgia de emergência de Catarata, que lhe custou R$1.300,00 (mil e trezentos reais) de gastos hospitalares mais R$50,00 (cinquenta reais) mensais de acompanhamento pós-cirúrgico” (ID 13935215 - Pág. 3-4). Há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, o ilustre Juízo a quo sustentou que a parte autora “Apenas listou uma série de despesas ordinárias sem as respectivas comprovações efetivas. A situação permanece a mesma” (ID 13935220 - Pág. 2 ou ID 53653473 - Pág. 1). O presente recurso foi basicamente instruído com um extenso relatório emitido por seu banco onde constam inúmeros comprovantes de títulos pagos por ela. Assinalo que as notas fiscais de saúde acostadas (ID 13935217 - Pág. 1 e ID 13935217 - Pág. 2) não revelam gastos excessivos em relação ao salário. Nesse contexto, a agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, o que retira a plausibilidade do direito alegado. Considerando que agravante, professora aposentada da rede pública do DF, recebe salário mensal de R$4.609,61 (ID 13935219 - Pág. 1), nessa etapa perfunctória, tenho que a hipossuficiência não foi devidamente demonstrada. Ademais, as custas do Distrito Federal são módicas. Nesse contexto, ausentes INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator